Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728946-23.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO NUNES ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM ANÁLISE: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se há provas suficientes para a condenação do réu. III – RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. 4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo. IV – DISPOSITIVO: Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a prova carreada para os autos é insuficiente para lastrear a sua condenação, especialmente diante da nulidade do reconhecimento pessoal tomado sem a observância dos critérios legais. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 226, inciso II, do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborado pelo depoimento da testemunha e a apreensão da arma utilizada no crime, que se encontrava ao lado do réu, comprovam, de forma robusta, a materialidade e autoria do delito, bem como a incidência das qualificadoras de concurso de pessoas e emprego de arma branca, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória” (ID 69037693). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029